Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-88.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – NETOS – Benefício concedido O fundamento para a não concessão do benefício consiste no disposto no art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98 - O dispositivo da Lei Federal não tem o condão de vedar a manutenção do benefício concedido aos autores com base na Lei Estadual no 180/78, vigente à época do óbito de sua avó, instituidora e guardiã dos menores, por decisão

Ementa:
APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – NETOS – Benefício concedido O fundamento para a não concessão do benefício consiste no disposto no art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98 - O dispositivo da Lei Federal não tem o condão de vedar a manutenção do benefício concedido aos autores com base na Lei Estadual no 180/78, vigente à época do óbito de sua avó, instituidora e guardiã dos menores, por decisão judicial – Benefício que deve observar a lei vigente ao tempo do óbito segurado – Súmula 340 do colendo STJ - Princípio do tempus regict actum – Pensão devida – CONSECTÁRIOS LEGAIS – VALORES DEVIDOS – Manutenção da aplicação do Tema 810 do colendo STF – Sentença integralmente mantida (RITJSP – art. 252) – Improvido o recurso da SPPREV.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001907-88.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FELIPE
SILVA DE MIRANDA (MENOR REPR P/MAE) (JUSTIÇA GRATUITA), KAUE
SILVA DE MIRANDA (MENOR REPR P/MAE) e SIRLEIDE ROSA DA SILVA
(MAE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
2
ACF no 11.560/2020
Apelação no 1001907-88.2017.8.26.0198
Apelante: São Paulo Previdência (SPPREV
Apelados: Felipe Silva de Miranda e Outro
Comarca de Franco da Rocha/SP
APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE NETOS Benefício
concedido O fundamento para a não concessão do benefício
consiste no disposto no art. 5o, da Lei Federal no 9.717/98 - O
dispositivo da Lei Federal não tem o condão de vedar a
manutenção do benefício concedido aos autores com base na Lei
Estadual no 180/78, vigente à época do óbito de sua avó,
instituidora e guardiã dos menores, por decisão judicial

Benefício que deve observar a lei vigente ao tempo do óbito
segurado Súmula 340 do colendo STJ - Princípio do tempus
regict actum Pensão devida CONSECTÁRIOS LEGAIS
VALORES DEVIDOS Manutenção da aplicação do Tema 810
do colendo STF Sentença integralmente mantida (RITJSP art.
252) Improvido o recurso da SPPREV.
Trata-se de ação de concessão de pensão por morte ajuizada
por Felipe Silva Miranda e Kauê Silva Miranda, menores representados
por sua genitora, Sirleide Rosa da Silva em face da São Paulo Previdência
SPPREV, buscando a concessão da pensão por morte deixada pela avó,
Zuleika Candida de Miranda, falecida em 14/06/2016, que detinha a
guarda definitiva dos menores, por decisão proferida nos autos no
3002687-23.2013.8.26.0266, desde 2014 (fls. 19).
A r. sentença de fls. 114/118, declarada às fls. 133/134, cujo
relatório se adota, julgou procedente o pedido, para condenar a São Paulo
Previdência (SPPREV) a conceder a cota parte do benefício da pensão por
morte em nome de Felipe Silva de Miranda e Kauê Silva de Miranda, em
razão do falecimento de sua avó Zuleika Cândida de Miranda, falecida em
14/05/2016, retroativo a data do óbito, a ser calculado nos termos do art. 61 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
3
seguintes, devendo as prestações atrasadas serem atualizadas e acrescidas, de
juros de mora e correção monetária, como determinado pelo colendo STF no
tema 810, até o efetivo pagamento.
Os valores atrasados deverão ser pagos de uma só vez,
respeitadas a prescrição quinquenal e a verba honorária foi fixada em 10%
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).
Apela a São Paulo Previdência - SPPREV (fls. 139/152),
buscando a inversão do julgado
O recurso foi respondido (fls. 156/165).
A d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 177/180).
É o relatório.
As razões recursais não infirmam os elementos de convicção
contidos na sentença recorrida, os quais ora se ratificam, e com vistas a
prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão de procedência se
mantém, consoante abaixo se observa.
A sentença recorrida bem analisou a matéria em discussão e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que
consta no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, o qual dispõe: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos processos,
verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
4
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum“
(RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Ressaltou o d. Magistrado:
“(...)
A preliminar de ilegitimidade passiva da FESP alegada em contestação
merece acolhida, pois, conforme LC no 1.010/2007 a ré SPPREV é autarquia gestora do
regime próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Desta forma, extingo o presente
feito, em relação ao requerido Fazenda do Estado de São Paulo, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
O feito prossegue em relação ao réu SPPREV, sendo procedente.
A parte autora vem requerer pelo benefício de pensão por morte de sua avó
Zuleika Cândida de Miranda, guardiã dos menores até a data de seu falecimento em 14 de
maio de 2016.
Em contrapartida, a alegação feita pelo réu para que houvesse
indeferimento do pedido foi de que os autores não fazem parte do rol de dependentes da
falecida, devido ao fato de que a mãe dos autores se encontra viva na presente data, não
estando assim desamparados.
Regulamenta sobre os beneficiários o artigo 74, da Lei no 8.213/91, a qual
dispõe:
Art. 74 A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o
óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o
óbito, para os demais dependentes;
II do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso
anterior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
5
III da decisão judicial, no caso de morte presumida.
A dependência econômica da parte autora em relação a sua avó não é
presumida, visto que ela detinha sua guarda ainda em vida, tornando assim que seja
necessária a comprovação dela por meio de documentos.
A dependência ocorre quando os avós fazem às vezes dos genitores, sendo
estes responsáveis pelo sustento e suporte educacional de seus netos até atingirem a
maioridade.
Sobre tal dependência, há nos autos a cópia do termo de guarda às fls. 19,
restando assim comprovada que os menores são dependentes de sua avó ZULEIKA
CÂNDIDA DE MIRANDA.
Para fim de valores, a Lei no 8.213, em seu artigo 75, regulamenta:
Art. 75 O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do
valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquele a que teria direito se estivesse
aposentado por invalidez na data de seu falecimento observado o disposto no art. 33 desta
lei.
Deferida a produção de prova oral, a testemunha foi ouvida em juízo.
A testemunha América Maria Cardozo Barros declarou em juízo que
morava próximo de Zuleika, conhecendo ela e seus netos. Disse que se lembra do
falecimento de Zuleika e que os menores moravam com sua avó desde que nasceram, pois
seu pari era doente, veio a falecer em 2011 e sua mãe precisava trabalhar fora. Disse que
a genitora nunca morou junto, mas sempre visita os filhos.
Durante a oitiva de testemunha, verifico que esta declarou conhecer o grau
de parentesco dos autores, assim como sua rotina, convivência e dependência com a
falecida avó. Feita a análise, verifico que houve o preenchimento de todos os requisitos
para que haja a concessão do benefício e que os documentos juntados pela parte autora
são suficientes.
O Ministério Publico opinou favoravelmente à concessão do benefício (fls.
109/112).
Não há nos autos qualquer documento que desabone a qualidade de
dependência dos autores com sua falecida avó, assim como não desabonam a qualidade
de segurada da mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
6
A procedência do pedido, neste caso, é de rigor.” (...) (fls. 114/117).
Pela manutenção da sentença opinou a d. Procuradoria Geral de
Justiça, conforme parecer abaixo transcrito:
“(...)
Ao ver desta Procuradoria de Justiça, o apelo não merece provimento.
(...)
Deveras, como bem assinalado pela douta Promotora de Justiça atuante em
primeiro grau, comprovou-se nos autos que a guarda definitiva dos ora apelados era
exercida, desde o ano de 2014, por sua avó paterna, conforme termo de guarda definitiva
acostado a fls. 19. Como se não bastasse, a prova testemunhal atestou que a de cujus
sempre foi responsável por todos os cuidados dos netos, inclusive financeiros, de modo
que eles eram seu dependente econômico.
Com efeito, o art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê
que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os
fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Nessa conformidade, a despeito de os
netos não terem sido previstos como beneficiários do Regime Geral de Previdência Social,
na condição de dependente da segurada, nos termos expressos do art. 16 da Lei no
8.213/91, deve prevalecer sua condição de dependente econômico para fins de
recebimento do benefício previdenciário da avó falecida, com fulcro no art. 201, V, e § 2o
da Constituição Federal c.c. art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(...)
Aliás, pacificando a questão, em 2018 o colendo Superior Tribunal de
Justiça publicou o acórdão do REsp 1411258 (rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, DJe
21/2/2018), em que se discutia, sob o procedimento dos recursos especiais repetitivos, se o
menos sob guarda teria direito à concessão do benefício previdenciário de pensão por
morte. A tese jurídica foi fixada sob o Tema 732/STJ, nos seguintes termos:
“O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
7
morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art.
33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da
pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida
na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da
Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária”. (Cf. “Direito
do menor sob guarda à pensão por morte”, Julio Pinheiro Faro Homem de Siqueira,
Migalhas, 12 de junho de 2018).
Por outro lado, ainda que os menores sejam beneficiários de pensão por
morte previdenciária do Regime Geral de Previdência social (fls. 16 e 24), não há
previsão legal acerca da vedação da cumulação com a pensão por morte do Regime
Próprio de Previdência Social.
(...)
Nessa toada, o benefício a ser concedido deve ser calculado levando-se em
conta a lei vigente à data do óbito do segurado, conforme Enunciado 340 do Superior
Tribunal de Justiça. Dessa forma, tendo em vista que o falecimento da guardiã se deu no
ano de 2016 (cf. certidão de óbito de fls. 15), aplica-se ao caso a Lei Complementar no
180/78, cuja redação do art. 144 determina que a pensão mensal dos beneficiários deve
incidir na porcentagem de 75% (setenta e cinco por cento) da retribuição-base vigente na
data do falecimento do contribuinte.
Sendo assim, e considerando que a falecida exercia a guarda definitiva dos
netos, que eram comprovadamente seus dependentes econômicos, nenhum reparo merece a
r. sentença monocrática. (...)” (fls. 177/180 negritos originais).
É sabido que, em se tratando de pensão por morte, prevalece a
regra de que a lei aplicável é aquela vigente ao tempo do evento morte
“tempus regit actum”, conforme previsto na Súmula no 340 do STJ.
Cabe registrar, que aLlei Federal no 9.717/1998 apenas vedou a
concessão de benefícios distintos ao Regime Geral de Previdência Social, sem
restringir a estipulação de beneficiários diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
8
Sobre o tema: TJSP Apelação no 0035105-25.2013.8.26.0053,
Rel. Des. Oscild de Lima Junior, j. em 05/08/2014; Agravo Regimental no
0000236-43.2013.8.26.0568/50000, Rel. Des. Luis Ganzerla, j. em
30/07/2015; Apelação no 0007965-41.2013.8.26.0562, Rel. Des. José Jarbas
de Aguiar Gomes, DM no 11.680/2015, j. em 12/03/2015.
Ainda:
“ O benefício previdenciário busca suprimir a carência econômica deixada
pelo provedor do lar, não se mostrando razoável a sua cessação sem a respectiva
oitiva das beneficiárias, devendo a Administração observar a garantia do
contraditório e da ampla defesa, além de resguardar o próprio princípio da
dignidade humana.
(...)
Nesse contexto, verifica-se que ao suspender o pagamento do benefício de
pensão da autora antes do julgamento do processo administrativo noticiado nos
autos, a Administração Pública agiu em desrespeito aos princípios da legalidade,
do interesse público e da segurança jurídica, razão pela qual a pensão deve ser
restabelecida, eis que, quando do óbito do ex-policial, aludido benefício
previdenciário ainda não era regido pela Lei Complementar no 1.013/2007.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança
Pedido de
restabelecimento de pagamento de benefício previdenciário Admissibilidade
Os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte são
aqueles previstos na lei vigentes na data do óbito do segurado Existência de
fumus bonis iuris Decisão reformada Agravo provido” (Agravo de Instrumento
no 0045154-90.2013.8.26.0000 3a Câmara de Direito Público Rel. Des. Marrey
Uint j. 16/04/2013).
A apelante ainda sustenta que houve indevida concessão do benefício às
apeladas, tendo em vista a suspensão da eficácia da regra do inciso III, do artigo
8o, da Lei Estadual no 452/74 pela Lei Federal no 9.717/1998, que em seu art. 5o
estabeleceu:
Art. 5o - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos
Municípios não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
9
Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”
Todavia, é forçoso reconhecer que o benefício em questão (pensão por
morte) também está previsto no Regime Geral de Previdência Social, havendo
apenas peculiaridades quanto aos requisitos a serem preenchidos pelos
beneficiários do regime próprio dos servidores militares, matéria que não foi
abordada pela legislação invocada.
Além disso, o artigo 42, § 2o da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional no 41/2003, que é posterior à Lei Federal no
9.717/1998, assim determina:
“§ 2o - Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente
estatal.”
Assim, deve prevalecer o disposto na Lei Estadual no 452/74, pois editada
pelo ente estatal competente para estabelecer os benefícios conferidos aos
pensionistas de seus militares, observados os requisitos exigidos na época do
óbito dos instituidores, os quais foram preenchidos e reconhecidos
administrativamente em momento anterior.
Anoto, ainda, que o direito previdenciário concedido aos pensionistas dos
policiais militares antes das alterações promovidas pela Lei Complementar no
1.013/2007 restou assegurado pelo disposto em seu artigo 3o.
“Art. 3o - Ficam assegurados aos atuais pensionistas os direitos
previdenciários previstos na legislação vigente antes da data da publicação desta
lei complementar, enquanto mantiverem as condições que, sob a égide da
legislação anterior, lhes garantia o benefício.” (TJSP Apelação no
0007728-79.2013.8.26.0053, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j.
em 07/08/2015).
Especificamente, sobre o tema, a orientação da jurisprudência
deste egrégio Tribunal é no mesmo sentido:
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. NETA ATÉ 25 ANOS. CURSO DE NÍVEL
SUPERIOR. POSSIBILIDADE. 1. Devido o benefício de pensão por morte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
10
concedido ao neto da servidora pública falecida em data anterior ao
advento da Lei Complementar Estadual no 1.012/2007. 2. Manutenção do
benefício aos beneficiários até completarem 25 anos de idade, desde que
frequentem curso de nível superior, conforme previsão do art. 153 da LC
180/78. 3. A Lei Federal no 9.717/1998, promulgada como lei federal gera
no exercício de competência concorrente prevista no artigo 24, inciso XII
c/c § 1o da Constituição Federal, não suprimiu o benefício (pensão por
morte) do sistema previdenciário, de modo que a manutenção do
pagamento não resulta em violação aos seus dispositivos legais, tampouco
à Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 1003928-21.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. em 08/10/2018).
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIÇÃO EM FAVOR DE NTO.
Falecimento do instituidor da pensão em 04.12.2004, enquanto vigente a
redação original do art. 153 da Lei Complementar Estadual no 180/78.
Revogação tácita. Lei Federal no 9.717/98. Inocorrência. O comando legal
proibiu os entes federados de, apenas e tão somente, conceder benefícios
distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Não há
restrição dos beneficiários da previdência social, deixando ao encargo dos
entes federados a edição da legislação suplementar regulamentar o rol de
acordo com as peculiaridades regionais. Preservação da autonomia dos
entes federados. Inteligência do princípio federativo. Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Recurso não provido. Cabimento. A apelante
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios devidos no
segundo grau de jurisdição. Aplicação da regra do artigo 85, § 11, da Lei
no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil). Prevalência das diretrizes
legais, nos termos do parágrafo 8o do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil, para majorar os honorários em 1% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
11
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP 8a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
José
Maria
Câmara
Junior,
Ap.
3000106-57.2013.8.26.0291, j. em 27/10/2017).
“PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO PENSÃO POR
MORTE BENEFICIÁRIO UNIVERSITÁRIO Impetrante que faz jus ao
restabelecimento de pensão por morte Comprovação da condição de
universitário e de contar com menos de 25 anos Inteligência do art. 145, §
2o, da Lei Complementar Estadual no 180/1978
Lei Complementar
Estadual no 1.012/2007, que entrou em vigor em 05/07/2007, e que não se
aplica ao caso, pois o óbito do segurado ocorreu sob a vigência da lei
anterior (11.05.2001) Aplicação da Súm. no 340 do C. STF Precedentes
deste Egrégio Tribunal Art. 5o da Lei no 9.717/1998, que não tem o
condão de afastar o recebimento do benefício pelo impetrante Inteligência
do artigo 24, XII e § 2o da CF
Precedentes desta C. Câmara

Manutenção dos critérios de correção monetária e de imposição de juros
moratórios incidentes sobre os valores eventualmente e atraso devidos ao
impetrante Aplicação da Lei no 11.960/2009 nos termos do determinado
pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 de Repercussão
Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 de Recursos Repetitivos, no tocante à correção
monetária e aos juros moratórios Segurança corretamente concedida
Sentença integralmente mantida
Recurso voluntário da assistente
litisconsorcial e remessa necessária desprovidos.” (Apelação no
1008963-96.2018.8.26.0309, Rel. Des. Carlos Von Adamek, j.
em 31/10/2018).
“APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. Benefício suspenso pela SPPREV ao
argumento de que a Lei Federal no 9.717/98, em seu art. 5o, veda a
concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS. Procedência
declarada em primeiro grau, para restabelecimento da pensão em favor do
autor. Decisório que merece subsistir, por fundamentos diversos, todavia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
12
Inaplicabilidade do Decreto no 20.910/32 na hipótese dos autos, contando a
Administração Pública, em verdade, com o prazo decenal previsto na lei
estadual no 10.177/98 para revisão e anulação de seus próprios atos. Tal
circunstância, contudo, não importa ao acolhimento do reclamo da ré, vez
que a Lei Complementar Estadual no 180/78 prevê a possibilidade de o
segurado instituir beneficiário parente até 2o grau por ato de vontade.
Cessação do benefício que somente ocorre quando o beneficiário completar
21 (vinte e um) anos ou 25 (vinte e cinco) se estiver frequentando curso de
nível superior. Alteração do art. 153 pela Lei Estadual no 1.012/07 que, por
ser posterior ao óbito da instituidora, é inaplicável, ante o tempus regit
actum (Súmula 340 do C. STJ). Art. 5o da Lei Federal no 9.717/98, no mais,
que não afasta o direito do neto beneficiário. Recurso desprovido”
(Relator: Rubens Rihl, 8a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento 19/08/2015).
Anote-se, ainda, que os benefícios concedidos a pensionistas
antes das alterações promovidas, restaram assegurados, consoante o disposto
no art. 3o, da referida Lei complementar no 1.013/2007: “Ficam assegurados aos
atuais pensionistas os direitos previdenciários previstos na legislação vigente antes da
data da publicação desta lei complementa, enquanto mantiverem as condições que, sob a
égide da legislação anterior, lhes garanta o benefício.”
O termo de guarda acostado nos autos (fls. 19), torna
incontroversa a relação de dependência econômica em relação à instituidora
do benefício à época do óbito.
Prosseguindo, não assiste razão a tese de que a Apelada não
estaria beneficiada pelo rol legal de dependentes.
A alegação de que a Apelada não é dependente legal da falecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
13
e de que tem genitor capacitado para o trabalho, não enseja a conclusão
buscada pela SPPREV no sentido de não comprovação da dependência.
Pois bem, embora de fato a época do falecimento da instituidora
do benefício previdenciário aqui buscado não fosse mais possível a nomeação
de beneficiários facultativos, além dos obrigatórios, isso não afasta o direito
da Apelada. O ECA prevê no seu artigo 33 que a guarda confere a criança ou
adolescente a condição de dependente para fins previdenciários.
E, mais, o artigo 227 da Constituição Federal prevê o princípio
da proteção integral e preferencial da criança e do adolescente.
Nessa ordem de considerações, a previsão do ECA, amparada
pela Constituição Federal, se sobrepõe ao quanto previsto na legislação
previdenciária. De mais a mais, não é razoável retirar dos apelados tal direito
sob o fundamento de que a guarda teria proteção diferente da tutela.
Aqui, a despeito do quanto alegado pela Apelante, não se trata de
interpretação extensiva, mas, sim, de mera aplicação de previsão legal. E,
como já explanado, comprovada a efetiva dependência econômica não há
como se negar o benefício pleiteado.
Jurisprudência nesse sentido:
“Pensão por morte. Neto de servidor público falecido. Comprovação de
dependência econômica. Concessão devida. Aplicação da Lei no
11.960/2009, da forma indicada no acórdão. Recurso parcialmente
provido”
(TJSP,
Apelação/Remessa
Necessária
no
0000871-80.2012.8.26.0302, Relator José Luiz Gavião de
Almeida, Órgão Julgador, 3a Câmara de Direito Público, Data do
Julgamento: 26/06/2018, Data do Registro: 27/06/2018).
“Pensão por morte. Beneficiário Neto menor sob guarda judicial da avó
Admissibilidade. Intepretação do artigo 227, “caput”, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
14
Federal e do artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.069/90 (ECA). Precedentes
Sentença de procedência da ação
Desprovimentos dos recursos da
SPPREV e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios fundamentos”. (Apelação Cível
1006256-84.2015.8.26.0302, Relator: Osvaldo Magalhães,
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público, Data do
Julgamento: 23/04/2019).
“O menor sob a guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por
morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos
termos do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que
o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida
provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97. Funda-se essa
conclusão na qualidade de lei especial e do Estatuto da Criança e do
Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária” (REsp no
1.411.258/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
11/10/2017).
No que tange aos parâmetros de atualização dos valores vencidos
e não pagos à menor apelada, igualmente correto o r. julgado monocrático,
uma vez que tais valores deverão ser monetariamente corrigidos pelo IPCA-
E, a partir da data em que cada parcela se tornou devida, e acrescidos de juros
de mora, incidentes a partir da citação, a teor da orientação firmada pelo
colendo STF no julgamento tomado em sede de Repercussão Geral Tema no
810 (que deve ser integral e imediatamente observado (NCPC, art. 927, III).
Assim sendo, imperiosa a confirmação integral do julgado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
Rejeitado o recurso voluntário, e em razão da sucumbência
recursal experimentada pela apelante, com fundamento no art. 85, § 11, do
NCPC, os honorários advocatícios deverão sofrerão o acréscimo de 2%, por
conta da sucumbência recursal.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001907-88.2017.8.26.0198 -Voto no 11.560 (ECB)
15
constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para
esse efeito, bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-
SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl)”1
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da São Paulo
Previdência (SPPREV).
Antonio Celso Faria
Relator
1Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708 Nota 3a
ao artigo 535.